Tribunal: TJMT
Processo: 1030880-04.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030880-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), OSIAS VAGNER GREVE - CPF: 411.593.811-00 (AGRAVADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SANTA CRUZ SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA - ME - CNPJ: 05.257.847/0001-70 (AGRAVADO), OSIAS VAGNER GREVE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA VIA CCS-BACEN. DILIGÊNCIA PRÉVIA PELO SISBAJUD. SOBREPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de consulta ao sistema
CCS-BACEN.

Questão em discussão
:

Delimita-se a controvérsia à possibilidade de realização de nova pesquisa junto ao sistema
CCS
-
BACEN
, de forma autônoma, quando já promovida diligência anterior por meio do
SISBAJUD
.

Razões de decidir:

(i) O
SISBAJUD
, ferramenta instituída pelo CNJ em cooperação com o Banco Central do Brasil, abrange integralmente os dados do
CCS-BACEN
, compreendendo tanto os relacionamentos financeiros ativos quanto os históricos. (ii) A realização de nova pesquisa no CCS-BACEN mostra-se, portanto,
inócua e redundante
, representando violação aos princípios da
eficiência processual

e da

duração razoável do processo
(art. 4º do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1.

A consulta ao sistema
CCS-BACEN
é desnecessária quando já realizada diligência pelo
SISBAJUD
, que abrange as mesmas informações e assegura maior efetividade à execução. 2. A repetição de diligências com finalidades sobrepostas configura medida inócua e contrária aos princípios da economia e celeridade processuais”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de execução de título extrajudicial movida em face de
Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda. – ME
, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CCS-Bacen, sob o fundamento de que a pesquisa já havia sido realizada por meio do Sisbajud.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que os sistemas Sisbajud e CCS-Bacen possuem finalidades distintas e complementares, sendo este último essencial para identificar relacionamentos bancários e eventuais procuradores ou sócios ocultos.

Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada a fim de que se determine, de imediato, a consulta ao CCS-Bacen.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 314631358.

Informações coligidas pelo magistrado a quo no Id n. 131062362, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu prazo sem contraminuta (ID 320666873).

É o relatório.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença promovida pelo Banco do Brasil nos autos da ação de cobrança proposta em face de Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda. e outros.

No decorrer da marcha processual, o exequente pugnou por buscas
pela ferramenta CCS-Bacen, o que foi indeferido pelo togado singular, razão pela qual recorre.

A insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen)
, ao fundamento de que tal diligência seria
desnecessária
, uma vez que
já foi realizada pesquisa via SISBAJUD
, a qual, segundo informações oficiais do Banco Central,
utiliza como base os dados do próprio CCS
, abrangendo tanto os relacionamentos ativos quanto os históricos.

O agravante sustenta que os sistemas SISBAJUD e CCS-Bacen teriam
naturezas distintas e complementares
, defendendo a possibilidade de realização da pesquisa autônoma no CCS como forma de identificar eventuais vínculos bancários, representantes legais e procuradores do devedor, aptos a subsidiar novas medidas constritivas.

Sem razão, contudo.

O
SISBAJUD
(Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), instituído pelo
Convênio n.º 041/2019 entre o CNJ e o Banco Central do Brasil
,
constitui ferramenta tecnológica voltada não apenas à
constrição de valores
depositados em instituições financeiras, mas também à
requisição de informações
patrimoniais e financeiras, as quais têm como
fonte primária o próprio Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-Bacen
.

De acordo com o Banco Central, o SISBAJUD “
considera, para fins de ordens de requisição de informações, os relacionamentos ativos e históricos constantes do CCS
”, o que evidencia a
sobreposição de dados
e afasta a necessidade de nova diligência junto ao sistema cadastral.

A pretensão recursal, portanto, carece de
utilidade prática
, pois a pesquisa pretendida seria mera repetição de ato já realizado, sem perspectiva concreta de ampliar o conjunto informativo existente, contrariando os princípios da
eficiência processual

e da

duração razoável do processo
, consagrados no art. 4º do CPC.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, reconhecendo que a consulta isolada ao CCS-Bacen é
desnecessária quando já efetuada pesquisa via SISBAJUD
, haja vista a identidade das informações disponibilizadas e a maior abrangência deste último.

Nesse sentido, cita-se os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO NACIONAL PELO STJ (TEMA 1.137). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS CCS-BACEN E SISBAJUD. DESNECESSIDADE DO CCS-BACEN POR ESTAR ENGLOBADO NO SISBAJUD.
POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA CONSULTA PELO SISBAJUD DIANTE DO DECURSO DE TEMPO. RECURSO PARCIALEMNTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

3. A consulta pelo sistema CCS-BACEN é desnecessária, por estar englobada no SISBAJUD.
4. É possível a renovação de consultas pelo SISBAJUD, especialmente após decurso de tempo razoável, em atenção à efetividade da execução. 5.A utilização de sistemas conveniados como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não depende do esgotamento prévio de diligências pelo exequente” (
RAI n. 1022708-73.2025.8.11.0000, Rel. Dra.

Tatiane Colombo (JD Convocada), 2ª Câmara de Direito Privado, J. 20.10.25 - negritei)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE PESQUISA VIA CCS-BACEN. INDEFERIMENTO MANTIDO. DILIGÊNCIA NO SISBAJUD QUE ENGLOBA O CSS-BACEN. RECURSO NÃO PROVIDO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consulta ao CCS-BACEN se limita à identificação de vínculos bancários e não fornece dados de movimentação, saldo ou valor, razão pela qual, em regra, é considerada redundante quando já realizada diligência anterior via SISBAJUD.

4. No caso, foram realizadas diligências patrimoniais recentes via SISBAJUD, não havendo demonstração de alteração na situação econômica do executado que justificasse a medida excepcional pretendida.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que o SISBAJUD abrange as informações disponíveis no CCS-BACEN, tornando desnecessária nova diligência por ferramenta semelhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária quando já realizadas diligências pelo SISBAJUD, que abrange os mesmos dados e assegura maior efetividade à execução.”

(RAI n. 1025416-96.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 09.10.25 – negritei)

A
ratio decidendi
desses precedentes converge no sentido de que o SISBAJUD, além de possuir
base informacional mais ampla e atualizada
, contempla os dados cadastrais obtidos do CCS-Bacen, não se justificando, sob o prisma da proporcionalidade e da economia processual, a expedição de novo ofício a este último sistema.

Dessa forma, inexistindo qualquer fato novo ou elemento que demonstre alteração na situação patrimonial dos executados, não há fundamento jurídico para reformar a decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025